Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701751-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: LUCIENE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos. 2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem início com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser parte ilegítima passiva ad causam e a legitimidade da União e, consequentemente, julgar o processo extinto, sem a apreciação do mérito; b) artigos 7o, § 6o e 10o, parágrafo único, ambos do Decreto-Lei 4.751/2003, revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019, afirmando que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP; c) artigo 4-A da Lei Complementar 26/1975, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal seria a competente para realizar pagamento referente ao PASEP. Defende que a Justiça Federal seria a competente para apreciar ações relativas ao PASEP. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Articula que caso as teses acima aventadas não sejam acolhidas, entende que a condenação seja, tão somente, relativa aos últimos cinco anos. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 7o, § 6o e 10o, parágrafo único, ambos do Decreto-Lei 4.751/2003, revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019, e 4-A da Lei Complementar 26/1975, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027